Tribunal: TJSP
Processo: 1007917-97.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS FILHOS – AUTORA INTERDITADA – IMPEDIMENTO LEGAL – EXEGESE DOS ARTIGOS 1781 E 1749, II, DO CÓDIGO CIVIL – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VANTAGEM À INTERDITA - PROCESSO EXTINTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO –

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS FILHOS – AUTORA INTERDITADA – IMPEDIMENTO LEGAL – EXEGESE DOS ARTIGOS 1781 E 1749, II, DO CÓDIGO CIVIL – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE VANTAGEM À INTERDITA - PROCESSO EXTINTO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.